Tribunal: TJMT
Processo: 1005061-41.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1005061-41.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. LINO LOPES AMORIM
PACIENTE(S): JONATHAN ALLEX DOS REIS TIMM
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JONATHAN ALLEX DOS REIS TIMM contra ato comissivo do Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de incidente processual (Código 596979), que autorizou a busca e apreensão domiciliar pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) inexistiria “justa causa” para deferimento da busca e apreensão porque: a) baseada em informação anônima e “sem inquérito policial instaurado”; b) não houve tempo suficiente para a realização de diligências; 2) a decisão na qual foi deferida a medida judicial de busca e apreensão não estaria fundamentada; 3) “a inocência do paciente emerge dos autos, bem como a atipicidade da conduta”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para “suspender os efeitos da decisão que determinou a busca e apreensão em desfavor do paciente, anulando as provas obtidas em decorrência dela e, determinado, consequentemente o trancamento da ação penal deflagrada em desfavor do paciente, até o julgamento deste writ” (ID 35503454), com documentos (ID’s 35503455/35503463).
Relatos.
Em 27.9.2019, o Centro Integrado de Segurança Pública-CIOSP recebeu informação [via 197/181] no 4068/2019 sobre a venda de drogas, posse de armas e envolvimento em organização criminosa pelo paciente (ID 35503455).
Em 2.10.2019, os investigadores de Polícia [Adonis Vieira e Caio Danielli], lotados na Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes, elaboraram Relatório no qual relataram que: que foram realizadas “diligências no sentido de apurar o envolvimento do suspeito com o tráfico de drogas na região do bairro CAP II e CPA II”, em razão da “denúncia anônima no 4068/2019”. A equipe policial constatou que o paciente “é o ‘disciplina’ do Comando Vermelho no bairro e que o mesmo é encarregado por distribuir a droga na região, ser a ‘voz’ no sentido de tomada de decisão no quesito ‘diretrizes criminosas’ e ser o ‘juiz’ que penaliza os cidadãos que por ventura tem uma conduta contrária a essas ‘leis’ da Facção criminosa” (ID 35503455).
Em 3.10.2019, a autoridade policial representou pela busca e apreensão domiciliar nestes termos:
“[...] Informamos que chegou ao nosso conhecimento através de denúncias anônimas, a informação sobre a existência de 05 (cinco) pontos de venda de substâncias entorpecentes nesta capital. Tal informação foi confirmada em investigações levadas a efeito por esta Delegacia de Polícia, conforme relatórios policiais e anexo.
É dever da autoridade policial e de qualquer pessoa que tenha conhecimento de atividade delituosa, comunicar o fato às autoridades competentes, razão pela qual, entendemos que, diante de tão graves denúncias, e dos levantamentos preliminares realizados pelos investigadores desta Delegacia Especializada, que confirmam a existência de 05 (cinco) pontos utilizados por traficantes, para a comercialização ilegal de substâncias entorpecentes, entendemos devam ser tomadas medias preventivas a bem da sociedade e da manutenção da ordem pública. [...]
Portanto, provada a extrema necessidade de se adotarem medidas urgentes visando a comprovação das denúncias levadas ao conhecimento desta Autoridade, satisfeitos estão os pressupostos legais, razão pela qual REPRESENTAMOS A Vossa Excelência, nos termos do art. 240, § 1o, letras a, b, c, d , e, h e § 2o e s. c/c 245 e §§ do Código de Processo Penal, no sentido de serem expedidos MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR nos endereços abaixo relacionados, objetivando a busca e apreensão de SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, ARMAS DE FOGO e qualquer objetos ilícitos: [...]
Alvo / Endereço [...]
05 Jonathan Alex, vulgo ‘chico skatista’
Rua 53 ou Anu Branco, Quadra 53, no 08, bairro CPA II, Setor II, Cuiabá/MT [...].” (Vitor Hugo Bruzulato Teixeira, delegado de Polícia - ID 35503455)
Em 9.10.2019, o Juízo singular deferiu a medida de busca e apreensão mediante a seguinte fundamentação:
“Trata-se de representação formulado pelo Delegado da Polícia Judiciária Civil, Dr. Vitor Hugo Bruzulato Teixeira, na qual possui o objetivo de reduzir os índices de criminalidade nesta Capital, requerendo a expedição de mandado de busca e apreensão, objetivando encontrar possíveis objetos, especificamente, drogas, que possam estar escondidas nos seguintes locais, conhecidos como ‘bocas de fumo’: [...]
No presente caso, entendo que demonstradas estão as fundadas razões e fundada suspeita, bem como indícios razoáveis de autoria, a demonstrar a plausibilidade da pretensão, uma vez que o requerimento da Autoridade Policial está corroborado por elementos e circunstâncias de provas demonstradas pelos relatórios policiais encartados às fls. 10/13, 15/18 e 20/22 e denúncias anônimas encartadas às fls. 14, 19 e 23, onde apontam possíveis locais em que há venda frequente de drogas nesta cidade. [...]
Desta feita, a medida em tela se mostra necessária para coibir o tráfico de entorpecentes, que cresce vertiginosamente em nossa cidade, colocando em risco a tranquilidade, segurança e saúde da população, exposta cada vez mais às ações dos traficantes e dos que ingressam no mundo do crime por conta do uso de substâncias entorpecentes.
Há que se ressaltar ainda, a necessidade de proteção aos adolescentes e crianças, que ultimamente constituem em alvos constantes da nefasta ação dos traficantes. Necessitando ainda serem coibidas outras ações criminosas, atribuídas aos alvos das buscas. [...]
Com efeito, os fortes indícios de tráfico de substâncias entorpecentes leva este Juízo a concordar com o entendimento esposado pela Autoridade Policial na Representação de Busca e Apreensão, e corroborado pelo Parquet.
ISTO POSTO, com fundamento no Artigo 5o inciso XI, da Constituição Federal c/c o Artigo 240, §1o, do Código de Processo Penal, DETERMINO A EXPEDIÇÃO DOS MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO para ser cumpridos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos seguintes endereços:
ALVOS ENDEREÇOS DOS ALVOS
1Jefferson Douglas de Oliveira Queiroz, vulgo ‘Fefe’• Rua Couto Magalhães, n° 512, bairro Jardim Leblon, em Cuiabá/MT.
2Paulo Cesar da Silva Dias • Rua Couto Magalhães, n° 521, bairro Jardim Leblon, em Cuiabá/MT.
3Marcos de Tal, vulgo ‘U’• Rua Macajuba, n° 92, bairro Pedregal, em Cuiabá/MT.
4 Vulgo ‘Branco’ ou ‘Dudé’• Rua Macajuba, n° 93, bairro Pedregal, em Cuiabá/MT.
5 Jonathan Alex, vulgo ‘Chino Skatista’• Rua 53 ou Anu Branco, Quadra 53, n° 08, bairro CPA III, em Cuiabá/MT.
Expeçam-se mandados de busca e apreensão domiciliar, com os requisitos do art. 240 do CPP, nos locais acima discriminados com determinação para que no cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão, deverá ser utilizada toda a cautela e discrição exigida pela Lei Processual Penal, atuando dentro do procedimento inserto no art. 245 e parágrafos do Código de Processo Penal, evitando-se o tanto quanto possível importunar os moradores dos locais e/ou terceiras pessoas [...].” (Renata do Carmo Evaristo, juíza de Direito - Sistema Primus - Código 596979)
Pois bem.
A representação pela busca e apreensão foi precedida de diligências policiais [“entrevistas e vigilância no local”] realizadas para apurar suposta traficância atribuída ao paciente (ID 35503455), de modo que a medida cautelar não resultou de mera informação anônima (STF, Inq 4633/DF - Relator: Min. Edson Fachin - 8.6.2018).
Outrossim, a prévia instauração de inquérito policial não se afigura imprescindível para que seja deferida a busca domiciliar (STJ, AgRg no REsp 1800439/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 2.8.2019).
Quanto ao período das diligências, a apreciação da matéria pressupõe a análise cronológica da investigação, a ser extraída, especialmente dos depoimentos dos policiais responsáveis pelo procedimento, razão pela qual afigura-se “nítida a necessidade de dilação probatória para a constatação das alegadas irregularidades, o que, como se sabe, não se coaduna com a estreita via do habeas corpus” (STJ, HC no 59.448/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 28.4.2008).
Portanto, não reconhece a ausência de justa causa da medida cautelar, em sede liminar.
Em sua vez, o Juízo singular fundamentou a busca e apreensão na suposta comercialização habitual de drogas, bem como para localizar substâncias entorpecentes e apetrechos, em locais conhecidos como “bocas de fumo”, ao considerar que se encontram demonstradas os “indícios razoáveis de autoria, a demonstrar a plausibilidade da pretensão, uma vez que o requerimento da Autoridade Policial está corroborado por elementos e circunstâncias de provas”.
O ato impugnado mostra-se suficientemente motivado, sobretudo ao se considerar que o tráfico de drogas, na modalidade de “ter em depósito” substâncias entorpecentes para comercialização difusa, pressupõe busca domiciliar para eventual apreensão e esclarecimento dos fatos.
Com efeito, o c. STJ firmou entendimento no sentido de ser idônea a medida de busca e apreensão deferida para obter elementos probatórios destinados tanto para instauração da persecução penal, bem como subsidiarem a busca da verdade real (RHC no 59.661/PR – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 11.11.2015).
Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:
“1. Inexiste nulidade a ser reconhecida no mandado de busca a apreensão domiciliar quando calcado em decisão devidamente fundamentada acerca da necessidade da diligência para reprimir o tráfico de drogas e crimes correlatos.” (AP N.U 0001691-59.2017.8.11.0038 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 31.1.2019)
No tocante à alegada inocência do paciente a atipicidade da conduta, retratam matérias fático-probatória inerentes à instrução criminal, não passíveis sua aferição em sede de Habeas Corpus (TJMT, HC no 59077/2015 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 27.5.2015)
Portanto, o efeito suspensivo mostra-se impertinente, em análise perfunctória.
Enfim, os pleitos de anulação das provas e trancamento da ação penal possuem natureza satisfativa, razão pela qual devem ser reservados à Câmara, à luz do princípio da colegialidade (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; AgRg no HC no 27.258/SP - Relator: Min. Hamilton Carvalhido - 10.6.2003).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, notadamente o traslado da denúncia, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de março de 2020.
Des. MARCOS MACHADO